Tribunal: TJDFT
Processo: 0729300-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA.
1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
2. A situação elencada no art. 621, inciso I, parte final, do Código de Processo Penal (decisão contrária à evidência dos autos) enquadra tanto o julgamento que ignora a prova cabal de inocência, quanto o que se funda em provas desprovidas de razoabilidade para atestar a culpabilidade do réu. Noutro giro, se houver nos autos provas aceitáveis que amparem o entendimento exposto na sentença, não será possível o ajuizamento da revisão criminal, porquanto incabível a reapreciação do conjunto fático probatório.
3. É firme a jurisprudência do E. TJDFT quanto ao ônus do requerente de demonstrar a ocorrência de quaisquer dos requisitos estabelecidos no art. 621 do CPP, de modo que o intuito, in casu, de provocar o reexame dos fatos e das provas já analisados na sentença e no acórdão, sem apresentar fato novo ou prova concreta e robusta sobre a inocência do requerente ou sobre a invalidades das provas utilizadas no julgamento, a justificar a desconstituição do julgado, impõe a manutenção da decisão condenatória.
4. Revisão criminal admita e julgada improcedente.